Tribunal: TJBA
Processo: 0043374-83.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0043374-83.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS EDUARDO SILVA ANASTÁCIO

Advogado(s): GLEICE APARECIDA LABRUNA MEDEIROS

APELADO: FERNANDO ANTONIO BARRETO ANASTÁCIO

Advogado(s):ELOISIO URSULINO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. FILIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DE IRMÃO DO REGISTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE PATERNIDADE BIOLÓGICA E SOCIOAFETIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MARCOS EDUARDO SILVA ANASTÁCIO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com anulação de registro civil, ajuizada em face de FERNANDO ANTÔNIO BARRETO ANASTÁCIO, ao fundamento de ilegitimidade ativa dos autores, filhos do falecido Silvio Anastácio, genitor registral. A sentença foi mantida em sede de embargos de declaração, posteriormente rejeitados. O Apelante sustenta possuir legítimo interesse moral e patrimonial na desconstituição do vínculo de filiação, alegando falsidade na lavratura do registro, ausência de vínculo afetivo e resultado de exame de DNA que nega a paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os irmãos do registrado possuem legitimidade ativa para ajuizar ação declaratória de inexistência de filiação cumulada com anulação de registro civil em razão de falsidade no assentamento; e (ii) estabelecer se, à luz das provas constantes dos autos, está configurada a inexistência de vínculo de filiação biológica e afetiva entre o falecido Silvio Anastácio e o Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ilegitimidade ativa dos autores não se sustenta, pois não se trata de ação negatória de paternidade fundada no art. 1.601 do Código Civil, mas de ação declaratória de inexistência de filiação por falsidade registral, nos termos do art. 1.604, sendo admissível sua propositura por terceiros com legítimo interesse jurídico, inclusive irmãos do registrado.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a propositura da ação por herdeiros do pai registral quando demonstrado vício de consentimento na lavratura do registro e ausência de relação socioafetiva, conforme precedentes citados.

5. O exame de DNA constante dos autos afasta categoricamente o vínculo biológico entre o Apelado e o falecido Silvio Anastácio, o que, aliado à inexistência de vínculo afetivo e à forma irregular da lavratura do registro (por declaração da avó materna, com o Apelado já adolescente e sem anuência do suposto pai), caracteriza erro material essencial.

6. A ausência de relação afetiva e convivência familiar entre o Apelado e o falecido também afasta a incidência da filiação socioafetiva, não havendo resistência ao reconhecimento da inexistência da paternidade registral.

7. Incide a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), por estarem os autos suficientemente instruídos para julgamento de mérito pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0043374-83.2002.8.05.0001, da Comarca de Sa
lvador
, onde figuram como Apelante
MARCOS EDUARDO SILVA ANASTÁCIO
e Apelad
o

FERNANDO ANTONIO BARRETO ANASTÁCIO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITA
R
as preliminares de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade da justiça e, com fulcro no parecer ministerial e em observância ao art. 1.013, § 3º, I do CPC, aplicar a Teoria da Causa Madura para
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais, por conseguinte, declarar
inexistente o vínculo de filiação
biológica e
socio
afetiva
entre Fernando Antônio Barreto Anastácio e Silvio Anastácio
e, em consequência, determinar a
anulação do registro de nascimento do réu quanto à paternidade
, com a devida expedição de ofício ao cartório competente para as devidas retificações,
nos termos do voto da
Desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, relatora.

Salvador,

11